Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-97.2022.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000510-97.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A. - CNPJ: 25.382.633/0001-32 (RECORRENTE), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), JOEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 009.180.132-08 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000510-97.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

SEMP TCL MOBILIDADE LTDA

Recorrida(s):

Joel Da Silva Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO ENCAMINHADO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRODUTO NÃO DEVOLVIDO APÓS O PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido apresentou vício, sendo encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema, o produto não foi devolvido ao consumidor, não sendo substituído ou restituído o valor pago, imperioso o dever de indenizar a título de dano moral em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como dá ensejo à restituição do valor desembolsado na aquisição do produto.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, proposta por JOEL DA SILVA PEREIRA, em face de MAGAZINE LUIZA S/A e SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A
,
para
CONDENAR
a parte Reclamada, solidariamente, a pagar ao Reclamante a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.
)”.

No presente caso restou incontroverso que em 06/11/2021 o autor adquiriu um aparelho de celular, Smartphone TCL L5, no valor de R$ 494,00, e em dezembro de 2021, encaminhou seu aparelho celular para a assistência técnica e que esta devolveu para o endereço informado na nota fiscal. Contudo o produto ficou na agência dos correios da cidade de Juscimeira/MT, tendo sido encaminhado de volta para a empresa de assistência técnica em razão de não ter sido procurado.

A reclamada, ora recorrente, alega nas razões recursais que não cometeu qualquer ato ilícito, pois consertou o aparelho celular e o devolveu ao reclamante no prazo de 10 (dez) dias, bem como o fato do aparelho ter retornado a Cuiabá/MT, ocorreu pelo fato do endereço constante para devolução estava divergente, assim, não pode ser penalizada pela “ineficiência” dos correios quanto à devolução do objeto postado.

Em que pese a Recorrente alegar que efetuou a devolução do produto (celular) e que a culpa da não devolução deste foi da empresa de correios, este fato não exime a sua responsabilidade, vez que deveria ter entrado em contato com o reclamante a fim de informar quanto à postagem do objeto para o destinatário para que este pudesse acompanhar o objeto postado.

Portanto, restou demonstrada a falha na prestação dos serviços ao não ter sido devolvido ao consumidor o produto encaminhado para a assistência técnica, deste modo entendo que este faz jus a reparação dos danos sofridos.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Desta forma, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão do vício apresentado no produto, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, consoantes relatos na inicial, pois ao que consta o aparelho foi encaminhado à assistência técnica, porém, mesmo após o prazo legal para solução do problema, o produto não havia sido devolvido, não sendo substituído ou restituído o valor pago, fatos que justificam uma condenação desta natureza, uma vez que o autor ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
, e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023